Tribunal: TJPA
Processo: 0803390-33.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803390-33.2018.8.14.0006

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CONDOMINIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigíveis cobranças de consumo não registrado (CNR) nos valores de R$ 12.175,13 e R$ 13.850,16, determinando a restituição dos valores pagos e a retificação da titularidade de conta contrato, afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo não registrado observou o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com respeito ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) verificar a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça, mesmo para pessoa jurídica, pode ser concedida mediante demonstração de hipossuficiência, incumbindo ao impugnante comprovar a inexistência dos requisitos legais, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

4. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, incumbindo ao fornecedor demonstrar regularidade do serviço e excludentes de responsabilidade.

5. O procedimento de apuração do CNR deve seguir rigorosamente os arts. 129 a 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme tese fixada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA, garantindo contraditório e ampla defesa ao consumidor.

6. Ausente prova de instauração de procedimento administrativo regular e de oportunização de prazo hábil para manifestação do consumidor antes da cobrança, resta configurada violação ao devido processo legal administrativo, comprometendo a exigibilidade do débito.

7. A inobservância dos ritos procedimentais impostos pela ANEEL e pela legislação consumerista impõe a manutenção da declaração de inexigibilidade dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica somente é válida se precedida de procedimento administrativo regular, nos moldes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa.

2. Compete à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo e a ocorrência do consumo não registrado, sob pena de inexigibilidade do débito.

3. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende de prova de hipossuficiência, incumbindo ao impugnante demonstrar sua inexistência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 98, 99, 926 e 932; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 129 a 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.03.2017, DJe 29.03.2017; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803390-33.2018.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CONDOMÍNIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Condomínio Moradas Club Ilhas do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade das cobranças referentes ao Consumo Não Registrado (CNR) nos valores de R$ 12.175,13 e R$ 13.850,16, determinando a restituição dos valores pagos, afastando, porém, o pedido de indenização por danos morais.

Na inicial, a parte autora CONDOMÍNIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARÁ informa que foi instituído (criado) no dia 07/01/2016, conforme Ata de Assembleia Geral de Instalação, na qual a Construtora Rodobens Incorporadora Imobiliária 323-SPE Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº. 12.037.782/00002- 01, foi a responsável pela construção e comercialização do empreendimento.

Alega que com a entrega das áreas comuns do empreendimento, as Contas Contratos ainda estavam em nome da construtora, especialmente a de nº 109078018, que se refere ao reservatório de água.

Aduz que o Condomínio autor ao receber fatura referente à competência do mês de agosto de 2017 deparou-se com o valor exorbitante, já com o vencimento para o dia 08 de janeiro de 2018, no importe de R$ 12.175,13 (doze mil cento e setenta e cinco reais e treze centavos), valor extremamente acima daquele que costumava adimplir, havendo sido efetuado o pagamento desta.

Relata, ainda, que juntamente com a mencionada fatura, foi encaminhada uma notificação relatando suposta “existência de procedimento irregular fora de medição, por intervenção não autorizada pela Celpa”, relativos a 14.429 kWh não aferidos no período de 15/03/2017 a 18/08/2017, o que ratificaria a vultosa cobrança mencionada.

Aponta a vigência de acordo em 6 (seis) parcelas fixas mensais, no importe de R$ 2.308,36 (dois mil trezentos e oito reais e trinta e seis centavos), identificado e imposto pela promovida como “ajuste de consumo anterior”.

Argumenta que a Parte Ré já estava cobrando, desde outubro de 2017, referente a mesma Conta Contrato, valores que supostamente não haviam sidos aferidos, que no fim do acordo, somam-se o montante de R$ 13.850,16 (treze mil oitocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

Requereu o deferimento da tutela de urgência, a citação, a realização da audiência de conciliação, o deferimento da gratuidade processual, a inversão do ônus da prova, a condenação da Ré à título de dano moral, a obrigação de fazer para determinar a modificação do nome do titular das contas contratos ainda em nome da construtora, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, por fim, pugnou que a medida liminar torne-se definitiva para devolução do R$ 12.175,13 e a suspensão definitiva do parcelamento de R$ 2.308,36, imposto pela promovida como “ajuste de consumo anterior”, a fim de devolver os valores já pagos como créditos ao condomínio promovente.

A sentença entendeu pela irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, por ausência de prova robusta, julgando parcialmente procedentes os pedidos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:

a) DECLARAR inexistentes os débitos indicados na inicial no valor de R$ 12.175,13 (doze mil, cinto e setenta e cinco reais e treze centavos) e R$ 13.850,16 (treze mil, oitocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), devendo a Parte Ré proceder com a devolução dos valores pagos, podendo ser realizada em forma de créditos junto à Parte Ré, conforme requerido na peça inaugural;

b) DETERMINAR que seja retificada somente a titularidade da Contra Contrato nº 109078018, deixando de pertencer à Construtora Rodobens Incorporadora Imobiliária 323 - SPE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 12.037.782/00002-1 (vide fatura de ID 4394488), e passando a pertencer ao CONDOMÍNIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARÁ, inscrito sob o CNPJ/MF sob o nº. 26.903.952/0001-09, ora Parte Autora;

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REFERENTE AOS DANOS MORAIS, nos termos da fundamentação supra.

Inconformada, a Apelante CENTRAIS ELETRICA DO PARÁ sustenta, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita. No mérito, defende que:

(i) o procedimento de inspeção seguiu rigorosamente as disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

(ii) o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado na presença e com a assinatura do administrador do condomínio;

(iii) foram produzidos registros fotográficos demonstrando o desvio de energia antes da medição;

(iv) houve encaminhamento do kit CNR, com ciência do consumidor e oportunidade de defesa administrativa, em conformidade com as teses fixadas no IRDR nº 04 do TJPA;

v) a cobrança foi calculada com base nos três maiores consumos regulares anteriores, conforme o art. 130, III, da Resolução nº 414/2010;

(vi) não houve prática de ato ilícito, mas exercício regular de direito, sendo indevida a devolução de valores e a indenização por danos morais.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 27207418.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.”

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Por sua vez, o § 3º do art. 99 do mesmo diploma estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso das pessoas jurídicas, ainda que não haja presunção legal absoluta, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a demonstração da hipossuficiência econômica pode se dar por qualquer meio idôneo, cabendo à parte que impugna o benefício comprovar a inexistência dos requisitos autorizadores.

No caso concreto, a apelante limitou-se a alegar genericamente a ausência de requisitos para concessão da gratuidade, sem, contudo, trazer aos autos elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do Apelado.

Todavia, as meras ilações sobre o padrão do empreendimento e sua suposta solvência não possuem, por si sós, força probatória suficiente para afastar o benefício, tampouco autorizam a sua revogação.

A propósito o C.STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO . ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2 . Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Assim, ausente prova idônea que afaste a presunção legal de hipossuficiência, não há justificativa para a revogação do benefício da justiça gratuita concedido.

MÉRITO

No mérito a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de valores relativos ao Consumo Não Registrado (CNR), decorrente de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Apelado.

Inicialmente, a relação em apreço configura-se nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

No caso, o enquadramento da Autora como consumidor se dá, sobretudo, pelo fato de que a cadeia de produção e comercialização do bem se encerrou em suas mãos.

A responsabilidade é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC, ônus pelo qual não se desincumbiu a parte ré.

Considerando a já destacada aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda e a flagrante hipossuficiência técnica do apelado, agiu corretamente o Juízo a quo ao inverter o ônus da prova em favor do apelado, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Portanto, cabia à demandada comprovar não só a ocorrência de faturamento a menor em razão de desvio de consumo, como a regularidade do procedimento adotado.

Na hipótese, constata-se que, embora a concessionária tenha apresentado documentos referentes à fiscalização TOI e ao cálculo dos valores imputados ao consumidor nos ids 26511266, p.02 e id. 26511269, p.01, NÃO há prova de que tenha sido instaurado procedimento administrativo regular, nos moldes previstos nos arts. 129 a 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias porqualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

Outrossim, por meio do IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampladefesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No caso concreto, a concessionária NÃO logrou demonstrar que tenha oportunizado prazo hábil para manifestação antes da cobrança. Tal ausência configura violação ao devido processo legal administrativo, comprometendo a higidez da apuração e, por consequência, a exigibilidade do débito.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria de Fátima da Luz Paiva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de suposta cobrança abusiva de consumo de energia elétrica pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alega que as cobranças, significativamente acima do consumo médio, decorrem de falhas no procedimento adotado pela concessionária para aferição do consumo.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança e se esta respeitou os requisitos de contraditório e ampla defesa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da ANEEL; e (ii) determinar a existência de danos morais indenizáveis em razão da cobrança alegadamente abusiva e do corte no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva, respondendo por danos causados aos consumidores, exceto se comprovar a ausência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ( CDC, art. 14) .

Para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR), a concessionária deve seguir procedimento administrativo específico, com expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor e possibilidade de perícia técnica, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O Tribunal fixou no IRDR nº 4 que a concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor nas inspeções de consumo não registrado, sendo inválida a cobrança sem observância desse procedimento.

No caso em exame, embora tenha havido a emissão do TOI, não foi produzida prova pericial do medidor de energia nem relatório de avaliação técnica com participação do consumidor, descumprindo os requisitos exigidos para validação da cobrança.

Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art . 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro ao consumidor, salvo engano justificável, o que não ocorreu no presente caso.

A cobrança indevida e o corte de energia, causando transtornos e constrangimentos à autora, configuram dano moral, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00427324820138140301 23554076, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES. PERÍCIA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO `A ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. CÁLCULOS DE CONSUMO NÃO FATURADO. INCLUSÃO DE DIVERSOS MEDIDORES. ACRÉSCIMO INDEVIDO DE PERÍODO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE. AÇÃO JUDICIAL. PROVA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. É ilegal o cálculo unilateral de consumo de energia elétrica não faturada, apurado em processo administrativo, realizado sob a vigência da Resolução n. 414/2010 da ANEEL sem observância às normas, mormente quando o consumidor, a quem se atribui a violação do medidor, não é cientificado da data correta da avaliação feita pelo laboratório da concessionária. A inclusão nos cálculos, de período de irregularidade relativo a três medidores diferentes, dois deles não inspecionados no processo administrativo, inquina de nulidade o ato praticado. Não se desincumbindo a CEMIG do ônus, na via judicial, de produzir a prova apta a legitimar a cobrança perpetrada, há que se reconhecer a inexigibilidade da dívida, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.12.024675-2/001, Relator (a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2019, publicação da sumula em 19/07/2019).

Portanto, a validade está condicionada à observância dos ritos procedimentais impostos pela ANEEL e pela legislação consumerista o que NÃO se verifica nos presentes autos.

Assim, diante da inobservância do contraditório e da ampla defesa, o débito discutido deve ser declarado inexigível, inexistindo fundamento jurídico para reforma da sentença de 1º grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025